Tribunal: TJMT
Processo: 1051118-52.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1051118-52.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ROSANA LINS MANGOLIN - CPF: 567.878.121-91 (EMBARGANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (EMBARGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A
Embargos de Declaração n. 1051118-52.2024.811.0041

EMBARGANTE:

ROSANA LINS MANGOLIN

EMBARGADO:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO. FALSIDADE DA ASSINATURA ELETRÔNICA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por consumidora contra acórdão que negou provimento a apelação interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ao reconhecer a validade da contratação digital do empréstimo e a ausência de ilicitude na negativação. A embargante alega omissão quanto à análise da falsidade da assinatura eletrônica constante da Cédula de Crédito Bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da alegação de falsidade da assinatura eletrônica no contrato bancário, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

A alegação de falsidade da assinatura eletrônica foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que reconheceu a validade da contratação digital com base na documentação apresentada, incluindo selfie, documentos pessoais, logs de acesso e envio dos valores à conta da consumidora.

A manifestação da parte contrária à conclusão adotada não caracteriza omissão, mas mero inconformismo, insuscetível de correção por meio de embargos declaratórios.

O uso reiterado de embargos para rediscutir matéria já decidida enseja advertência quanto à possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A oposição de embargos de declaração com fundamento em omissão exige a efetiva demonstração de ausência de análise de ponto relevante e não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir o mérito.

A análise expressa da validade da contratação digital afasta alegação de omissão quanto à falsidade da assinatura eletrônica.

A simples insatisfação da parte com o desfecho do julgamento não autoriza a interposição de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 489, §1º, 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl na AR nº 4751/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.11.2019, DJe 02.12.2019; TJMT, Ap Cív nº 1000959-87.2024.8.11.0047, j. 14.08.2025; TJMT, Ap Cív nº 1002483-21.2020.8.11.0028, j. 14.12.2022; TJMT, Ap Cív nº 1026653-98.2021.8.11.0003, j. 14.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1051118-52.2024.811.0041

EMBARGANTE:

ROSANA LINS MANGOLIN

EMBARGADO:
MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROSANA LINS MANGOLIN
contra o acórdão proferido (id. 316712854) nestes autos da Apelação n.º
1051118-52.2024.811.0041
,
que negou provimento ao recurso interposto pelo embargante, nos seguintes termos:

“DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANO TEMPORAL. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE EMPRÉSTIMO MEDIANTE ASSINATURA ELETRÔNICA, SELFIE E DOCUMENTOS PESSOAIS. LEGITIMIDADE DA AVENÇA COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, exclusão de inscrição em órgãos de proteção ao crédito e indenização por danos morais e dano temporal, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação de empréstimo realizada por meio digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a contratação válida do empréstimo entre as partes, afastando a alegada fraude; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil da instituição financeira a justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme orientação do STJ (Súmula 297), admitindo-se a inversão do ônus da prova nas hipóteses do art. 6º, VIII, do CDC.

A instituição financeira comprova a legalidade da contratação ao apresentar documentação que atesta o procedimento digital de adesão, incluindo selfie da contratante, documentos pessoais, logs de acesso, identificação do dispositivo utilizado e vinculação da operação ao CPF da autora.

A comprovação da formalização regular do contrato, com envio dos valores à conta bancária vinculada à autora, descaracteriza a alegação de fraude e valida a inscrição nos cadastros de inadimplentes.

Ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por dano moral in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de elementos técnicos que comprovam a contratação digital, incluindo selfie, documentos pessoais e registros eletrônicos, afasta a alegação de inexistência de relação jurídica.

A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em contrato regularmente celebrado não configura ato ilícito indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, arts. 373, II, e 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; TJMT, Ap Cív nº 1000959-87.2024.8.11.0047, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 14.08.2025, DJE 14.08.2025; TJMT, Ap Cív nº 1002483-21.2020.8.11.0028, j. 14.12.2022, DJE 20.12.2022; TJMT, Ap Cív nº 1026653-98.2021.8.11.0003, j. 14.12.2022, DJE 20.12.2022.”

Em suas razões, a embargante alega a ocorrência de omissão no acórdão recorrido, quanto à alegada falsidade da assinatura eletrônica constante da Cédula de Crédito Bancário, argumento esse que, segundo ela, comprometeria a validade da contratação e, por consequência, a negativação promovida pela instituição financeira embargada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, com efeitos modificativos.

Em contrarrazões, o recorrido MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas

Relatora,

V O T O R E L A T O R
VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Embora a embargante sustente que o acórdão teria sido omisso ao deixar de enfrentar a alegação de falsidade da assinatura eletrônica constante da Cédula de Crédito Bancário, observa-se que tal ponto foi expressamente analisado e afastado pela Turma Julgadora, a qual reconheceu que a contratação ocorreu mediante procedimento digital regular, com envio de documentos pessoais, selfie e aceite eletrônico, elementos estes suficientes para a comprovação da manifestação de vontade da consumidora.

Ademais, vale ponderar que os autos trazem documentos mais do que suficientes para comprovar a contratação do empréstimo discutido, tornando absolutamente inócua a alegação de inexistência de vínculo contratual.

Assim, inexistindo omissão a ser sanada, impõe-se o desprovimento dos embargos de declaração.

Tal questão, inclusive, foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, conforme se extrai do seguinte trecho:

“In casu, a requerente alega que não contratou empréstimo com a requerida.

Contudo, restou comprovado nos autos que a apelada aderiu à Proposta Cédula de Crédito Bancário nº. 662745270 (id. 308188429) formalizado em meio digital, mediante a captura de selfie da requerente, com cópia dos documentos pessoais. Vejamos:

Logo, resta devidamente comprovada a contratação e validação do serviço.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONSIGNADOS INSS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATOS FRAUDULENTOS – DESCABIMENTO – INSTRUMENTOS FIRMADOS POR MEIO ELETRÔNICO - ASSINATURA DIGITAL COM ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTOS PESSOAIS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Comprovada a contratação dos empréstimos em discussão, por meio eletrônico - assinatura digital com envio de “selfie” e documentos pessoais, bem como os créditos dos respectivos contratos na conta corrente do consumidor, cuja prova não foi desconstituída, afigura-se legítima a cobrança das parcelas no tempo e modo contratados.

2 – Recurso desprovido. (N.U 1000959-87.2024.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2025, Publicado no DJE 14/08/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide. (N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide. (N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022) (Destaquei)

Portanto, vê-se que o presente apelo mão merece prosperar, tendo em vista comprovação da legalidade e regularidade da contratação do serviço do empréstimo.”

Logo, à luz do princípio da congruência e da fundamentação exigida pelo art. 489, §1º, do CPC, não se verifica erro material a ser suprida, mas tão somente insatisfação da parte com a conclusão adotada.

No caso dos autos se revela nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Logo a pretensão real, aqui quanto ao tópico, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por fim, deve ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025